Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-48.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003964-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (LITISCONSORTES), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - VERBA DEVIDA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Rodrigo Mischiatti e
outros, objetivando a reforma da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial da ação de arbitramento de honorários movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de 08/03/2013 e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, o requerido, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustentam os apelantes que o valor arbitrado na sentença é irrisório, e não alcança sequer 1,5% do débito atualizado discutido na ação de execução extrajudicial, afrontando aos ditames constitucionais de valorização do trabalho e da dignidade humana.

Asseveram que, embora seja evidente e devidamente reconhecido o direito à remuneração aos profissionais que atuaram em favor do recorrido, após anos de prestação de serviços de maneira zelosa e responsável, os recorrentes foram simplesmente notificados pelo recorrido de que o contrato seria rescindido, sem qualquer possibilidade de tratativa.

Alegam que, apesar do contrato prever a remuneração
ad êxito,
é certo que, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, e, portanto, passa a ficar sujeito ao êxito do serviço prestado por terceiro, não podendo envidar esforços para que o Banco apelado seja vencedor ao final do processo, e, consequentemente, perceba quantia que lhe é devida a título de honorários.

Aduzem que, considerando que o trabalho realizado deve ser devidamente remunerado, pede que sejam arbitrados honorários em seu favor, no importe 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em que prestou seus serviços.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 52801476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram a presente ação em face do banco apelado objetivando, em síntese, o arbitramento de honorários advocatícios em virtude de terem firmado contrato de prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o patrocínio dos contratados.

Aduziram, também, que o banco apelado lhes enviou documentos e outorgou-lhes substabelecimento de procuração, que redundou no ajuizamento da Ação de Execução n. 0022977-65.2009.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Desse modo, sustentam que prestaram serviços por vários anos na forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor do banco apelado, contudo, sem qualquer motivo justificável, foram notificados da rescisão do contrato, frustrando toda a expectativa de receber os honorários para remuneração dos serviços prestados.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelado ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de 08/03/2013 e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, o requerido/apelado, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É incontroverso nos autos que os litigantes não apenas ajustaram o valor dos honorários, como o fizeram em contrato escrito de prestação de serviço advocatícios (ID. 52800486), conforme se denota da cláusula oitava, que dispõe o seguinte sobre os honorários de sucumbência:

“Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado –
honorários de sucumbência
– observado o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu na demanda.”
(destaquei)

Trata-se, pois, de cláusula válida, também conhecida como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do Código Civil.

Ademais, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral, que pudesse ensejar o arbitramento de honorários, foi afastada pela cláusula décima terceira do contrato alhures mencionado, tendo em vista que regulada a rescisão:

“Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o disposto no parágrafo primeiro da cláusula sétima.
A exigibilidade do crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula sétima.
”
(destaquei)

Resta, pois, evidente, que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelos advogados contratados, ora apelantes, funda-se na possibilidade de sucesso que eles terão no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

No entanto, não existe previsão contratual sobre a forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas alhures mencionadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que a parte seja vencedora ao final do processo, ficando, a sua remuneração, sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Não obstante, conclui-se que o banco apelado, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho dos apelantes, e, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula alhures mencionada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplina a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaca-se, também, que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula décima terceira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Contudo, o cerne da questão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, tendo em vista que o banco apelado pode rescindir o contrato, mas há de se considerar que ele deve reembolsar os apelantes nesta hipótese.

De tal modo, demonstrado que os apelantes efetivamente prestaram os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que fazem jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto, é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda, e, assim, fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Demonstrada, pois, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na sentença, é preciso verificar o valor a ser arbitrado.

Conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária, deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2.

O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3.

Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

No caso dos autos, os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação dos apelantes na Ação de Execução n. 0022977-65.2009.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que o valor da causa atualizada até janeiro de 2018 era de R$ 676.574,97 (seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) (ID. 52800477), no entanto, não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pelos causídicos na ação de execução, independentemente do resultado final da demanda.

Desse modo, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada pelos causídicos em 2009, ao passo que assumiram o patrocínio da causa até o ano de 2013, realizando as seguintes diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação, vejamos:

- Petição inicial de ajuizamento da ação (ID. 52800478 – Pág. 13/17);

- Interposição de recurso de agravo de instrumento (ID. 52800479 – Pág. 17)

- Petição comprovando o recolhimento da diligência (ID. 52800479 - Pág. 40);

- Petição pugnando a penhora de bens do executado (ID. 52800480 - Pág. 5);

- Petição pugnando a penhora de bens do executado (ID. 52800480 - Pág. 5);

- Petição requerendo a juntada das matrículas dos imóveis atualizadas (ID. 52800480 – Pág. 30);

- Petição requerendo a expedição da Carta Precatória para citação dos executados (ID. 52800481 - Pág. 33);

Assim, considerando o trabalho realizado, o tempo de serviço (aproximadamente quatro anos), o valor do proveito econômico almejado, bem como a complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu assistente litisconsorcial, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC, rendendo-me, ainda, ao entendimento adotado por esta Egrégia Terceira Câmara em sessão pretérita.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, conforme se denota abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR NOVE ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença em R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1003354-80.2018.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, cujo montante fixado na hipótese dos autos deve ser majorado.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005509-56.2018.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/09/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados: RAC 1001331-76.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 22/01/2020; RAC 1005473-60.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2019; RAC 1001144-68.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 21/05/2019.

No tocante ao pedido de majoração dos honorários fixados na presente ação de arbitramento de honorários advocatícios, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Isso porque, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

É cediço que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado deve considerar os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, da causa ou, ainda, do proveito econômico.

Logo, a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atendeu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e coerente ao trabalho realizado pelos profissionais.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, majorando os honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Desembargador José Zuquim Nogueira:

Tenho voto no mesmo sentido de Vossa Excelência.

Confesso que tenho certa resistência quando há o contrato de honorários, a ação prosseguindo normalmente e a parte, abruptamente, retira do advogado a possibilidade de continuar no processo. Penso que, deve arcar com os honorários advocatícios integralmente.

É uma posição a que me rendi em razão dos votos proferidos na câmara, pois há honorários provisórios fixados na execução, no montante de 10 a 20% (dez a vinte por cento) e se o banco ou o credor retira o advogado da ação, sem motivação, deveria, no mínimo, arcar com os honorários fixados.

Nesse caso, em particular, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), equivaleria a 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) seriam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Como a ação não está encerrada, penso que esse arbitramento estaria a remunerar os serviços até aqui prestados. A punição do banco deveria vir por outro viés e não pela fixação de honorários trabalhados, que pressupõe o trabalho exercido até então.

Por essas razões, filio-me ao voto de Sua Excelência e acompanho-o.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL CONVOCADA)

Peço vênia aos eminentes Desembargadores e arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em coerência com os votos por mim proferidos na quarta câmara de direito privado.

Entendo ser muito duro para o advogado ter que interpor outra ação para que seja remunerado, para que tenha o reconhecimento do seu trabalho;

Todos temos ciência de como são esses contratos. O quanto o advogado abre mão de uma série de direitos, no exercício desses contratos.

O que equivaleria a 5% (cinco por cento) do valor, penso ser muito pouco pelo tempo decorrido, pela quantidade de processos, porque não se trata de um só processo, são vários.

Por essas razões, divirjo de Vossas Excelências, no sentido de fixar o valor dos honorários em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com o valor da causa e o tempo despendido.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

O RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS),
SENDO ACOMPANHADO PELO DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL). A 1ª VOGAL (CONVOCADA), DESA. SERLY MARCONDES ALVES, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E DIVERGIU PARA
ARBITRAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). J
ULGAMEN
TO ADIADO, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (4º. VOGAL)

Senhor Presidente:

Não me recordo de estar pacificado na Quarta Câmara de Direito Privado o arbitramento entre dez e vinte por cento em casos como este em julgamento.

Pelo que me lembro, na grande maioria das vezes a verba honorária foi fixada em percentual. E nos últimos anos julgamos inúmeros processos dessa natureza, em que é parte o Banco do Brasil, advindos de diferentes escritórios de advocacia.

Não há, no meu sentir, a obrigatoriedade de observar esse limite.

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º.VOGAL)

Apelação interposta por
Rodrigo Mischiatti e outros
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial da ação de arbitramento de honorários movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de 08/03/2013 e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, o requerido, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No caso, os honorários que se pretende o arbitramento referem-se atuação dos apelantes na Ação de Execução n. 0022977-65.2009.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
em que o valor da causa atualizada até janeiro de 2018 era de R$ 676.574,97
(ID. 52800477).

Da análise, verifica-se que a ação de execução foi interposta em 2009 com acompanhamento até o ano de 2013, com atuação nos moldes já elencados pelo e. Relator, a saber:

- Petição inicial de ajuizamento da ação (ID. 52800478 – Pág. 13/17);

- Interposição de recurso de agravo de instrumento (ID. 52800479 – Pág. 17)

- Petição comprovando o recolhimento da diligência (ID. 52800479 - Pág. 40);

- Petição pugnando a penhora de bens do executado (ID. 52800480 - Pág. 5);

- Petição pugnando a penhora de bens do executado (ID. 52800480 - Pág. 5);

- Petição requerendo a juntada das matrículas dos imóveis atualizadas (ID. 52800480 – Pág. 30);

- Petição requerendo a expedição da Carta Precatória para citação dos executados (ID. 52800481 - Pág. 33);

Assim, ao sopesar o trabalho realizado, o tempo de serviço (aproximadamente quatro anos), o valor do proveito econômico almejado, bem como a complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa linha,
acompanho o relator
, dar parcial provimento ao recurso para majorar os honorários para R$40.000,00.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL CONVOCADA)

Retifico meu voto e acompanho o voto do relator.

EM 7 DE OUTUBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020